Tribunal: TJMT
Processo: 1007146-11.2019.8.11.0040
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007146-11.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ VANDERLEI LOPES - CPF: 593.762.011-91 (RECORRENTE), EMANUELLE MANDU GAIA - CPF: 036.942.681-97 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.

1007146-11.2019.8.11.0040

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso

Embargante(s):

LUIZ VANDERLEI LOPES

Embargados(s):

ENERGISA MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

11/02/2021

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – ERRO MATERIAL – EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Verificado o erro material, acolho os embargos de declaração para o fim de saná-lo.

Embargos conhecidos e acolhidos.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO e VOTO

Egrégia Turma;

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos em face do acórdão proferido nos autos supracitados, posto que na ementa do voto do dia 30/11/2020 constou que haveria elevação dos honorários advocatícios, bem como, aplicação da multa do art. 1.021, §4 do CPC em grau máximo (5%), entretanto, no dispositivo, não constou a elevação dos honorários advocatícios, e a multa do art. 1.021, §4 do CPC foi fixada em 1%, sendo o grau mínimo.

Em análise do voto, tenho que razão assiste a embargante PARCIALMENTE referente a omissão do voto.

Ao verificar a sessão de julgamento, de fato foi anunciado por este Relator a elevação dos honorários, como se pode constatar no link da sessão no dia 30/11/2020
https://www.youtube.com/watch?v=HOKTJswts64
, às 02h52m.

Com relação à aplicação da multa do art. 1.021, §4 do CPC, não foi anunciado percentual, o qual mantenho no patamar de 1% aplicado no dispositivo do voto do dia 30/11/2020.

Informo ainda, que apesar do erro material ocorrido na ementa do voto do dia 30/11/2020,
esta é apenas um resumo do julgamento
, não fazendo parte normalmente do voto, porém, entendo que ainda assim deve ser retificada.

Onde se lê:

AGRAVO INTERNO – RECURSO PROTELATÓRIO – ELEVAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ADVOGADO E APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1021, § 4º DO CPC – NEGADO PROVIMENTO

Sendo nítida a intenção de protelação pelo Agravo Interno, deve ser aplicada a penalidade da elevação dos honorários em favor do advogado da parte
ex adversa
, bem como,
aplicação da multa prevista no art. 1021, § 4º do CPC em seu grau máximo.

Recurso de agravo interno conhecido improvido.

Leia-se:

AGRAVO INTERNO – RECURSO PROTELATÓRIO – ELEVAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ADVOGADO E APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1021, § 4º DO CPC – NEGADO PROVIMENTO

Sendo nítida a intenção de protelação pelo Agravo Interno, deve ser aplicada a penalidade da elevação dos honorários em favor do advogado da parte
ex adversa
, bem como,
aplicação da multa prevista no art. 1021, § 4º do CPC.

Recurso de agravo interno conhecido improvido.

Posto isso, nos termos do artigo 48 da Lei 9.099/95,
acolho parcialmente
o presente Embargos de Declaração opostos, para sanar o erro material,
de modo que a parte dispositiva será alterada para constar
:

ISTO POSTO
, conheço do recurso de Agravo Interno, porém, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se o voto monocrático anteriormente proferido.

Diante do nítido caráter protelatório, aplico, em favor do recorrido/consumidor a multa prevista no art. 1021, § 4º do CPC/2015, de 1% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação), ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respetivo valor.

Elevo ainda os honorários advocatícios à 20% sobre o valor da condenação.

Esta decisão fica fazendo parte integrante do acórdão.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2021